Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710686-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: ÊNIO BARROSO FERREIRA, ANTÔNIO HUMBERTO SANTOS NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. PERDA DA AUTONOMIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. (TEMA 1076, STJ). REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, de modo que não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem (causa debendi) e, desde que goze de liquidez, certeza e exigibilidade (artigo 586 do Código de Processo Civil), poderá ser exigida mediante ação executiva, sendo permitido, em alguns casos, a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, para permitir a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando se encontra vinculada à exigibilidade do contrato a ela correspondente. 2. O contrato de fomento mercantil implica riscos ao faturizador quanto ao inadimplemento dos títulos negociados, razão pela qual é vedada a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que permitam o regresso contra o faturizado, o que se inclui a impossibilidade de emissão de nota promissória como garantia do contrato de factoring e torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados. 3. Não tendo a embargada se desincumbido do ônus de demonstrar que a nota promissória foi emitida em decorrência de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes e não em garantia a operação de factoring, é forçoso reconhecer que o título ostenta natureza contratual e não cambial. 4. Se a nota promissória aparelha a execução a que se referem os presentes embargos e se restou emitida para garantia de operações de fomento mercantil, que possui como característica marcante a assunção do risco pela empresa faturizadora, deve ser reconhecida a inexigibilidade da nota promissória dada em garantia pela faturizada e extinta a execução associada, pois carecedora de autonomia para ser executada como título de crédito. 5. Na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), não havendo possibilidade de redução se fixados no mínimo legal e de incidência da exceção prevista no §8o, aplicada somente de forma subsidiária, sendo que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese, no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076). 6. Não há que se falar em litigância de má-fé, se o comportamento da parte não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito e encontra amparo na garantia constitucional do devido processo legal e seus consectários – contraditório e ampla defesa. 7. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o e 2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, argumentando que ocorreu cerceamento de defesa em face da ausência de realização da audiência de instrução e julgamento, porquanto havia provas necessárias a serem apresentadas; c) artigos 373 do CPC, 107 e 112, ambos do Código Civil, porque teriam sido desconsiderados os títulos e comprovantes de pagamento. Defende que o contrato verbal deveria ter sido levado em conta, sobretudo porque houve a efetiva entrega da coisa. Afirma que os recorridos deveriam ter apresentado prova do seu pretenso direito; e d) artigo 85, § 2o, do CPC, com vistas à redução da verba honorária, porquanto deveria ter sido fixada segundo os critérios da equidade. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b” e “d”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 (ID 44633965). Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1906623/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, Tema 1.076, concluiu que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, §§ 1o e 2o, e 1.022, ambos do CPC, na medida em que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373 do CPC, 107 e 112, ambos do CC, e à arguida divergência interpretativa, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “embora não subsistam óbices legais à realização de contratos verbais de mútuo, no caso dos autos, não há o mínimo indício de prova de que a nota promissória executada tenha origem em empréstimo verbal ou de que tenha sido razoavelmente demonstrada a existência de tal relação contratual, seja por seu descompasso com toda a relação negocial havida entre as partes por mais de dez anos, seja pelo conjunto probatório coligado ao feito, o qual aponta a impropriedade da emissão da nota promissória como garantia do contrato de fomento mercantil, revelando-se, de fato, desprovida de liquidez” (ID 39719295). Rever tal conclusão demandaria o necessário revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve seguir quanto à suposta contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/3/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.072.474/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27/10/2022. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 (ID 44633965). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027